Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-16.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701152-16.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: L. G. D. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno manejado por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de decisão monocrática proferida nos autos ns. 0703254-84/2018 e 0701152-16/2018. A decisão agravada indeferiu pedido de renovação de ofício à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), nos seguintes termos (ID17896890/0703254-84 e ID17896144/0701152-16): “Trata-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de sentença que julgou conjuntamente as ações no 0703254-84/2018 e no 0701152-16/2018, nas quais litiga contra L.G.D.P.M, menor representado por sua genitora, Kelly Madalena de Paula Medeiros. Na ação no 0701152-16, a Unimed pede a declaração de inexistência da obrigação de custear o medicamento Spinraza (nusinersena) ao menor L.G.D.P.M. Na ação no 0703254-84, o menor postula a condenação do plano de saúde na obrigação de fornecer referido fármaco. Informou ser portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I – CID10:G12.0, doença ‘grave, rara e possui origem genética e é causa mais recorrente de mortalidade infantil’. O menor é assistido pelo Dr. Rodrigo de Holanda Mendonça, Neurologista, CRM no 141992. Segundo relatório emitido em 14/12/17, o menor necessita de auxílio para respirar com ventilação mecânica e alimenta-se por gastrostomia. Na ocasião, o médico prescreveu o fármaco Spinraza (nusinersena). A sentença julgou procedente o pedido formulado pelo menor, para condenar a Unimed a custear o tratamento recomendado pelo médico assistente do paciente. A pretensão da seguradora foi julgada improcedente (ID12356389/0703254-84; ID12358969/0701152-16). Em sede de apelação, a Unimed argumenta que o tratamento é contraindicado para o caso do menor. Alega que ‘o uso do medicamento é potencialmente danoso ao apelado, na medida em que o medicamento Spinraza não é indicado a pacientes que façam uso de ventilação mecânica, tampouco há prova cientifica da eficácia do medicamento para portadores de AME Tipo I, com idade inferior a 7 meses (apelado atualmente possui mais de 11 anos)’ (ID12356396/0703254-84; ID12358972/0701152-16). Encaminhados os autos para parecer, a Procuradoria de Justiça requereu ‘a conversão do julgamento em diligência, a fim de ser oficiada a CONITEC para prestar informações a essa E. Turma quanto à existência de evidências científicas de benefício do uso do medicamento nusinersena nas condições do paciente em questão’ (ID13940117/0703254-84; ID13940121/0701152-16). O pedido ministerial foi deferido (ID14057607/0703254-84; ID14057606/0701152-16). Embora devidamente comunicada, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) não apresentou resposta (ID15426618/0703254-84; ID15426635/0701152-16). Foi determinada a renovação do ofício à CONITEC (ID15432268/0703254-84; ID15432269/0701152-16), a qual deixou de ofertar a manifestação solicitada no derradeiro prazo concedido (ID16120377/0703254-84; ID16859274/0701152-16). Os processos foram remetidos ao Ministério Público, que emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (ID16964956/0703254-84; ID16966725/0701152-16). Após inclusão em pauta da sessão virtual de 05/08/2020 (ID17629915/0703254-84; ID17629607/0701152-16), a UNIMED comparece nos autos para requerer a expedição de novo ofício à CONITEC, com prazo mais elástico, assim como a realização do julgamento na forma presencial (ID17816859/0703254-84; ID17813852/0701152-16). A peticionante esclarece que a CONITEC recepcionou os ofícios judiciais, os quais ensejaram a abertura de dois processos perante o Ministério da Saúde, de ns. 25000.026320/2020-72 e 25000.053663/2020-18. Discorre ser justificável o atraso do órgão em apresentar resposta, tendo em vista a suspensão de seus prazos administrativos internos em face da pandemia do Coronavírus. Prossegue defendendo a imprescindibilidade do parecer da CONITEC. [...] [...] Ao contrário do afirmado pela recorrente, foi concedido à CONITEC prazo razoável para que apresentasse as informações solicitadas pelo MPDFT, que encontrava-se aguardando resposta desde fevereiro/2020 (ID14650913/0703254-84; ID14651349/0701152-16). De todo modo, tem-se que o julgamento da lide prescinde de maiores esclarecimentos sobre os benefícios do Spiranza ao paciente em questão. As provas acostadas aos autos são fartas e suficientes para o adequado deslinde da causa. Corrobora esta constatação o fato de que a própria Procuradoria de Justiça emitiu parecer conclusivo pelo desprovimento do apelo.” Em seu recurso, a agravante alega cerceamento de defesa. Afirma que a CONITEC emitiu recente informe, intitulado ‘Relatório para a Sociedade’, de no 111, por meio do qual recomendou a não incorporação pelo SUS do nusinersena (Spinraza) para o tratamento da atrofia muscular em pacientes nas mesmas condições do recorrido. Tece considerações sobre a imprescindibilidade do parecer de referido órgão. Ao final, postula: a) a expedição de novo ofício à CONITEC (com prazo mais elástico, já que, como provado, está funcionando de forma extraordinária nesta pandemia, com prazos suspensos em processos que ali tramitam), com o fito de solicitar informações ao órgão no tocante (i) ao trâmite dos processos no 25000.026320/2020-72 e 25000.053663/2020-18; (ii) aos benefícios do medicamento nusinerseva em pacientes nas condições do agravado; e (iii) à existência de evidências cientificas quanto aos critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade do uso do Spinraza no agravado; b) a expedição de ofício ao Ministério da Saúde para cientificá-lo das informações solicitadas à CONITEC e postular a interferência do órgão para que os ofícios direcionados à CONITEC sejam devidamente cumpridos; c) a suspensão do feito até o recebimento das informações solicitadas (ID18510084/0703254-84 e ID18510082/0701152-16). A agravante peticiona, ainda, pela exclusão dos processos da pauta de julgamento por videoconferência do dia 19/08/2020 (ID18512455/0703254-84 e ID18512448/0701152-16). Haja vista a interposição do agravo interno, determino a retirada dos feitos da pauta do dia 19/08/2020 (ID18044690/0703254-84 e ID18044689/0701152-16). Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.021, §2o, CPC). Decorrido o prazo acima, encaminhem-se os autos ao Ministério Público (art. 178, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator